Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009136-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA - CPF: 007.182.111-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESPOLIO DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECLAMAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto
ESPOLIO DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu a Reclamação apresentada pelo agravante em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Recurso Inominado nº 0026692-76.2013.8.11.0041, que proveu o recurso do Estado de Mato Grosso, para declarar prescrita a pretensão do recorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

A Turma Recursal Única reconheceu que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

Aduz o agravante que “na esfera de competência e jurisdição do das Turmas Recursas do TJMT a matéria foi apreciada não sendo mais possível a interposição de outro recurso, estando esgotada a instância ordinário do TJMT”.

Afirma que “a Reclamação foi promovida em 19/04/2023, conforme faz prova a certidão de ID 165820161 ou seja, ante do superveniente trânsito em julgado, ocorrido em 26/04/2023”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de determinar o regular prosseguimento da reclamação apresenta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 203923169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto
ESPOLIO DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu a Reclamação apresentada pelo agravante em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Recurso Inominado nº 0026692-76.2013.8.11.0041, que proveu o recurso do Estado de Mato Grosso, para declarar prescrita a pretensão do recorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a adequação do Reclamação.

Eis o teor da decisão impugnada:

“(...)Com efeito, a Reclamação é uma ação que visa preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, bem como garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, conforme rol expressamente previsto no artigo 988 do CPC/15, in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(...)§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou recurso especial repetitivo.

Convém ressaltar que contra a decisão proferida pela Turma Recursal, competia a reclamante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

Art. 1º - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.

Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.[...]

Art. 3º. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.[...]

§ 2º Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].

Desse modo, a Reclamação não é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Além disso, a ação foi julgada pela Turma Recursal em 27 de março de 2023, tendo transitado em julgado em 26 de abril de 2023, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico de Segunda Instância, sem interposição de recurso pelo Reclamante.

Em conclusão, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, caput, do RITJ/MT, é de rigor a o não conhecimento da Reclamação.

Posto isso, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente reclamação, por não preencher o requisito relativo ao cabimento, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.”

Pois bem.

Em que pesem as suas alegações do agravante, não há desacerto da decisão ora combatida, conforme será demonstrado.

Inicialmente, cumpre destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”

No presente caso, ao analisar detidamente a temática do presente agravo, constata-se que não assiste razão ao Recorrente. Isso porque, o art. 988 do CPC prevê taxativamente o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, sendo certo que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC.

Ademais, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Única Recursal afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ ou súmula vinculante e decisão em controle concentrado de constitucionalidade do STF, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que, o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Sobre o tema, inclusive, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Reclamação nº 36.476/SP, firmou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível de revisão tão somente na via recursal ordinária e não em sede de reclamação:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.” (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020).

Além disso, importante colacionar algumas das reiteradas decisões desta Seção de Direito Público e Coletivo entendendo pela extinção da Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas no artigo 988 do CPC, em razão da falta de pressuposto processual:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.” (N.U 1011313-60.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Seção de Direito Público, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (N.U 1008455-85.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.” (TJ-MT 10147974920218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 25/5/2022).

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – AUSÊNCIA DE HIPOTESE ELENCADA NO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- ROL TAXATIVO – NÃO CONHECIMENTO.

1. Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o não conhecimento da reclamação.

2.Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. (TJ-MT 10265348320208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021).

3. Não conhecimento.” (N.U 1019772-51.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 31/12/2021).

Desse modo, conforme se denota da transcrição acima, a decisão agravada foi devidamente fundamentada acerca da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024